Tribunal: STF
Processo: RE 1592481
Classe: RE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recursos extraordinários, fundados no art. 102, III, a, da Constituição da República, interpostos pela União e por Fabrícia Soares dos Santos Nehls.

No RE da União, impugna-se o acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado:

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. RE 638.115. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 395. INCORPORAÇÃO DE QUINTOS DECORRENTE DO EXERCÍCIO DE FUNÇÕES COMISSIONADAS NO PERÍODO ENTRE A EDIÇÃO DA LEI 9.624/1998 E A MP 2.225-48/2001. AÇÃO DE COBRANÇA. VALORES RECONHECIDOS ADMINISTRATIVAMENTE. 1. Ao apreciar o Tema 395, no julgamento do RE 638115/CE, submetido à sistemática da repercussão geral, o STF firmou a seguinte tese: 'Ofende o princípio da legalidade a decisão que concede a incorporação de quintos pelo exercício de função comissionada no período de 8/4/1998 até 4/9/2001, ante a carência de fundamento legal'. 2. No caso, trata-se de ação de cobrança objetivando o pagamento do restante dos valores reconhecidos administrativamente, e não a implantação da parcela mensal de quintos/décimos na forma de VPNI, de modo que a parte autora se encontra em uma das situações abrangidas pela modulação de efeitos da decisão paradigmática (Tema 395), devendo sua condição ser resguardada, nos exatos termos em que determinado pelo STF, em atenção ao princípio da segurança jurídica (doc. 67, p. 1).

Alega-se, em suma, violação dos arts. 2°; 5°, XXXVI; 37, caput; 40, § 4°; 62; 63 e 105 da Constituição Federal, sob o argumento de que a modulação de efeitos fixada no julgamento do Tema 395 da Repercussão Geral não assegurou o pagamento de parcelas atrasadas a título de quintos.

Por sua vez, no recurso extraordinário de Fabrícia Soares dos Santos Nehls, ataca-se o acórdão do Superior Tribunal de Justiça, cuja ementa segue transcrita:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO. INCORPORAÇÃO DE QUINTOS. AÇÃO DE COBRANÇA. VALORES RECONHECIDOS ADMINISTRATIVAMENTE QUE NÃO FORAM PAGOS. IMPOSSIBILIDADE. PROVIMENTO NEGADO. 1. A decisão agravada aplicou o entendimento consolidado neste Superior Tribunal de Justiça – que vai ao encontro da tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal (STF) no julgamento do RE 638.115/CE, sob a sistemática de repercussão geral – no sentido de que, "ainda que possa ser mantida a percepção de parcela de 'quintos' - reconhecida e paga administrativamente -, até futuro reajuste que a absorva, o embargante não faz jus a qualquer nova incorporação, além da parcela que já havia sido concedida administrativamente, nem aos atrasados daí decorrentes" (STJ, EDcl no AgInt no AgRg no AREsp 2.085/RJ, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe de 17/02/2023). 2. Quanto à alegação de que houve o pagamento integral da incorporação dos quintos pela administração pública, constato que essa superveniente circunstância não tem o condão de alterar o resultado do julgamento do recurso, especialmente porque o pagamento administrativo não se deu por ordem judicial, mas por liberalidade administrativa, cuja apuração sobre possível legalidade ou não do ato ultrapassa os limites deste processo. 3. Agravo interno a que se nega provimento (doc. 179, p. 1).

Sustenta-se, em síntese, contrariedade aos arts. 5°, XXXV, XXXVI, LIV e LV; 37, caput, X e XV; 93, IX; e 102, § 2°, da Constituição da República, visto que é devido o pagamentos das parcelas atrasadas de quintos reconhecidas administrativamente, mas não adimplidas no momento oportuno, consoante se extrai do julgamento do Tema 395 da Repercussão Geral.

É o relatório. Decido.

Ao autorizar o pagamento de parcelas atrasadas referentes a quintos recebidos em virtude de decisão administrativa, o Tribunal Regional Federal da 4ª Região decidiu em consonância com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, recentemente uniformizada pelo Plenário, que reconhece aos servidores o direito ao pagamento dos débitos que foram reconhecidos administrativamente, conforme se observa no julgamento do RE 1.520.538-AgR-EDv-AgR/PR, da relatoria do Ministro Alexandre de Moraes:

Ementa: AGRAVO INTERNO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. VANTAGEM PESSOAL NOMINALMENTE IDENTIFICADA (VPNI). INCORPORAÇÃO DE QUINTOS. LEI Nº 9.614, DE 1998, E MP Nº 2.226- 45, DE 2001. TEMA 395 DA REPERCUSSÃO GERAL. PAGAMENTO NÃO REALIZADO AO TEMPO DO RECONHECIMENTO ADMINISTRATIVO DO DIREITO. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. AGRAVO INTERNO E EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA PROVIDOS. I. CASO EM EXAME Ação proposta por servidor público federal objetivando a condenação da União ao pagamento de valores referentes a “quintos” devidos pelo exercício de função gratificada no período de 8/4/1998 a 5/9/2001. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Definir se o servidor tem direito a valores reconhecidos administrativamente pelo órgão a que está vinculado, mas não pagos no momento adequado por falta de verba. III. RAZÕES DE DECIDIR III.1. O PLENÁRIO do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, ao definir a modulação de efeitos do precedente do Tema 395 da repercussão geral, estabeleceu que “aqueles que continuam recebendo até a presente data em razão de decisão administrativa tenham o pagamento mantido até sua absorção integral por quaisquer reajustes futuros concedidos aos servidores”. III.2. A falta de disponibilidade orçamentária da Administração, ao tempo que deveria ter pago os valores por ela própria reconhecidos, não pode ser admitida como ressalva à diretriz emanada da SUPREMA CORTE. III.3. Indeferir o pagamento desses valores acarreta grave ofensa ao princípio da isonomia, pois apenas para restrito grupo de servidores seria negado esse direito, enquanto a maioria, em situação idêntica, já recebeu corretamente - muitos inclusive amparados em decisões do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL transitadas em julgado. IV. DISPOSITIVO Provimento do Agravo Interno e dos Embargos de Divergência (DJe 26/1/2026).

Com essa compreensão, aponto ainda os seguintes julgados: RE 1.456.115-AgR-ED-EDv-AgR/PR; RE 1.456.113-AgR-EDv-AgR/PR; RE 1.441.928-AgR-ED-ED-EDv-AgR/RS; RE 1.398.756-AgR-ED-EDv-AgR/RS; RE 1.438.807-AgR-ED-EDv/RS; RE 1.440.221-AgR-ED-EDv/SC; RE 1.458.584-AgR-EDv/PR; RE 1.447.000-AgR-EDv/RS; RE 1.459.248-Rcon-ED-ED-AgR-EDv/PR; e RE 1.458.953-AgR-ED-EDv/RS, todos com a designação do Ministro Alexandre de Moraes para a redação do acórdão.

Posto isso, dou provimento ao recurso extraordinário interposto por Fabrícia Soares dos Santos Nehls e nego provimento ao recurso extraordinário da União (art. 932 do CPC). Com apoio no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários fixados pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região em 5% (cinco por cento), observados os limites legais.

Publique-se.

Brasília, 31 de março de 2026.

Ministro Cristiano Zanin
Relator